Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-33.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800211-33.2020.8.14.0035

APELANTE: ARLETE MARIA DA SILVA BENTES

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DEPÓSITO

INSUFICIENTE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO DE
INCIDÊNCIA.
Arguição de ilegitimidade passiva afastada. Comprovada a insuficiência dos valores depositados para quitar dívida, é
de se julgar procedente, em parte, o pedido formulado na ação de
consignação em pagamento, sendo facultado ao credor promover a
execução do saldo devedor, nos mesmos autos. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSVAGEM LTDA em face da decisão monocrática de Num.
Num. 4519777 - Pág. 01/06, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para liberar o autor/devedor
apenas do que foi depositado judicialmente e determinar a apuração do valor remanescente do
débito em sede de liquidação de sentença
.

Alega preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois o agravante não teria ingerência e legitimidade quanto
a
avença
nos
períodos relativos aos fatos narrados pelo embargado,
pois
seus direitos e obrigações
foram sub
-
rogados para a Itaú Seguros
.

Narra que os valores desta contenda foram carreados quando da anormalidade
contratual (inadimplência do consorciado
), motivo pelo qual, quando do adimplemento
de valores relativos ao serviço de cobrança, a cota consortil se encontrava
sub-
rogada
para a Seguradora Itaú, que já havia procedido com o adiantamento dos valores por
força do seguro contratado para o grupo.

No mérito, argui ser inconcebível que, a parte
Agravada, durante o período
firmado para pagamento, de forma desvirtuosa, atras
e o pagamento das parcelas, e
posteriormente, não regularize a dívida existente e
se desincumba a apenas propor ação
consignatória, de cunho meramente protelatório, vis
ando o pagamento de parcela
diversa da contratada.

Argumenta que deveria a parte autora/agravada primei
ramente, ter se
desincumbido a renegociar administrativamente o c
ontrato para querendo,
posteriormente propor em face dessa instituição fin
anceira, ação de cunho indenizatório,
em virtude da inscrição do mesmo nos cadastros rest
ritivos de crédito.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 6639760 - Pág. 01.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Cuida-se, em síntese, de ação na qual a parte apela
nte afirmou que após restar
apenas 3 (três) contribuições a serem adimplidas, o
Consórcio parou de enviar os
boletos e fechou sua filial em Santarém/PA, o que o
casionou a impossibilidade de
adimplir o contrato. Requereu, portanto, a consigna
ção do valor de R$ 2.578,14 (dois
mil, quinhentos e setenta e oito reais e quatorze c
entavos), referente as três últimas
parcelas
.

Preliminarmente, deve ser afastada a arguição de ilegitimidade passiva da recorrente. Além do fato de que o grupo não tem personalidade jurídica, não podendo figurar em Juízo, às questões relativas ao pagamento dos valores das mensalidades é pessoal da administradora de consórcio.

A este respeito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE. ADMINISTRADORA. PRESTAÇÕES. DEVOLUÇÃO. CONSORCIADO. DESISTENTE OU EXCLUÍDO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ART. 21. PAR. ÚNICO CPC.

1. A administradora de consórcio é parte legítima passiva "ad causam" nas ações propostas por ex consorciado em que visa à restituição das parcelas pagas (confiram-se neste sentido os REsp's nº 112035/SP e 73274/SP, ambos da relatoria do Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

2. Verificada a sucumbência da Autora em parte mínima do pedido, aplica-se o disposto no Art. 21, parágrafo único, do CPC.

3. Agravo desprovido.”

(Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 224782/RJ (1999/0009329-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Barros Monteiro. j. 03.05.2001).

No mérito, deve prevalecer o entendimento esposado na decisão monocrática de que
ante a insuficiência do depósito judicial efetuado para quitação do débito
sob discussão, não se há de falar em total improcedência do pedido, mas sim em parcial
procedência do pleito inicial, liberando o autor/devedor apenas do que foi depositado
judicialmente e determinando a apuração do valor remanescente do débito em sede de liquidação
de sentença.

Em casos análogos:

"PROMESSA DE VENDA E COMPRA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
E AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REAJUSTAMENTO DAS
PRESTAÇÕES. OBRA JÁ CONCLUÍDA. INAPLICAÇÃO DO ÍNDICE
SETORIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ART.1º, § 1º, DA LEI Nº 7.774, DE
08.06.89. PARCELAS OFERECIDAS COM ATUALIZAÇÃO FEITA ATÉ A
DATA DO VENCIMENTO E NÃO ATÉ O DIA DA OBLAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
- Estando a obra finda, inadmissível apresenta-se a pretensão de reajustar-
se as prestações pelo índice setorial da construção civil, por inaplicável à
espécie o disposto no art. 1º e § 1º da Lei nº 7.774, de 08.06.89.
- É insuficiente o depósito feito pelo devedor na consignatória que não inclui
a correção monetária correspondente ao período compreendido entre a data
do vencimento e o dia da efetiva oblação em juízo. Recursos especiais não
conhecidos" (STJ- Quarta Turma, REsp 49.137/SP, Rel. Min. Barros
Monteiro, j. aos 17/12/1998, DJ 12/04/1999, p. 152).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO - DESCONTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES -
DISCRICIONARIEDADE NA ANÁLISE DO DIREITO E PERCENTUAL DE
DESCONTO - VALOR DEPOSITADO INSUFICIENTE - DIFERENÇA
DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
- Não obstante, na ação de consignação em pagamento, a insuficiência do
valor do depositado pela autora não conduz à improcedência do pedido,
mas sim à quitação parcial da obrigação, até o montante da importância
consignada.
- Sendo o depósito insuficiente, pode haver a complementação na fase de
liquidação da sentença, na forma do art. 545, § 2º, do CPC/2015. (TJMG -
Apelação Cível 1.0433.15.028240-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi
Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da
súmula em 17/10/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO - QUANTIA EM DINHEIRO - ATUALIZAÇÃO MONETARIA -
NECESSIDADE - OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA - JUROS DE MORA -
TERMO INICIAL - INADIMPLEMENTO - DEPÓSITO INSUFICIENTE -
SENTENÇA - DETEMINAÇÃO DO VALOR AINDA DEVIDO - TÍTULO
EXECUTIVO. 1. Em ação de consignação em pagamento, a quantia em
dinheiro a ser depositada deve ser integral, ou seja, deve estar
necessariamente atualizada monetariamente. 2. Em se tratando de
obrigação positiva e líquida, os juros de mora devem incidir a partir do
inadimplemento, data em que o devedor foi constituído de pleno direito em
mora. 3. A sentença que, em ação de consignação em pagamento, concluir
pela insuficiência do depósito, determinará, sempre que possível, o valor
ainda devido e valerá como título executivo, que poderá ser cobrado pelo
credor nos mesmos autos. (TJMG - Apelação Cível 1.0056.10.010915-
8/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 23/03/2017, publicação da súmula em 31/03/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO - DEPÓSITO INSUFICIENTE - NÃO PAGAMENTO DE
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL -
AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO - CRÉDITO REMANESCENTE -
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PELO CREDOR NOS PRÓPRIOS
AUTOS - SUCUMBÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
-A insuficiência do depósito permite o reconhecimento de procedência, em
parte, da ação de consignação, liberado o devedor apenas do que foi
depositado e reconhecido o crédito remanescente do credor, que pode ser
executado nos próprios autos (artigo 899, § 2º, do CPC).
-Sucumbência parcial considerada na distribuição de custas e imposição da
verba honorária.
-Recurso conhecido e provido em parte.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.05.826930-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcia
De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2010,
publicação da súmula em 16/03/2010
)

PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
DEPÓSITO INSUFICIENTE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
TERMO DE INCIDÊNCIA.
Comprovada a insuficiência dos valores depositados para quitar a taxa
mensal do condomínio, é de se julgar procedente, em parte, o pedido
formulado na ação de consignação em pagamento, sendo facultado ao
credor promover a execução do saldo devedor, nos mesmos autos.
Na ação de consignação em pagamento e prestações periódicas, a correção
monetária terá incidência a partir da data em que o pagamento deveria ter
sido feito e não o foi.
Os juros de mora decorrentes do não-pagamento da diferença da taxa
condominial devem ser computados a partir da data do vencimento de cada
prestação, uma vez que se trata de obrigação líquida, certa e a termo.
(TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.395375-5/000, Relator(a): Des.(a)
Maurício Barros , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em
15/09/2004, publicação da súmula em 25/09/2004)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para manter a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021